Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AERÓDROMO BOTELHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORES E ACESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619-STJ. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. ADI 2006.00.2.004311-4. NÃO reconhecimento do direito à indenização e retenção. ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLAÚSULA DE RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO DO PREÇO PÚBLICO. DESCABIMENTO. TERMO DE OCUPAÇÃO. PRETENSÃO DE PREFERÊNCIA NA CELEBRAÇÃO COM A TERRACAP. IMPEDIMENTO.
1. A suspensão do processo, de que trata o art. 313, V, “a” do CPC, por prejudicialidade externa, pressupõe a identificação de eventual risco de decisões conflitantes, o que não ocorre na hipótese. Decisão agravada mantida.
2. Fica superada a alegação de sentença citra petita, quando consta da sentença a inexistência de relação jurídica entre as partes, não havendo crise de certeza a ser resolvida por meio da tutela declaratória, e quando o mérito do pedido de revisão do preço público foi analisado nos Embargos de Declaração. Preliminar de sentença citra petita rejeitada.
3. É certo que o juiz, como destinatário da prova, ao considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de provas outras, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que este fato, por si só, signifique ofensa ao princípio da ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A motivação per relationem ou aliunde tem respaldo na jurisprudência pátria (STF, RE 614967 AgR, Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no RMS 50.575, Min. Herman Benjamin), além do que, no caso, o juiz sentenciante não se limitou à reprodução dos fundamentos da liminar, avançando no mérito, com o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indicou de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada, em observância ao art. 489, § 1o, I a IV do CPC e art. 93, IX da CF. Inexiste, assim, nulidade da sentença, por vício de fundamentação na sentença. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Nos termos da Súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”.
6. A indenização, acaso devida, teria como substrato fático-jurídico a relação contratual entre atores privados (res intrer alios acta), sem envolver a empresa pública apelada. E por se tratar de mera detenção, mostra-se irrelevante a discussão, nestes autos, acerca da caracterização da boa-fé dos apelantes, para fins de pleitearem indenização direta da Terracap, sobre as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. Precedentes TJDF e STJ.
7. Ao contrário do entendimento dos apelantes, não prevaleceu no julgamento da ADI 2006.00.2.004311-4 o reconhecimento do direito à indenização e retenção, em face da Terracap, pois o tema foi apenas objeto de discussão pelo Conselho Especial/TJDFT, como mero obiter dictum, sem acolhimento da tese pelo Colegiado.
8. Conquanto na sentença proferida nos autos do processo n. 0041740-24.2014.8.07.0018 (reintegração de posse), tenha sido determinada a demolição das construções relativas a atividade aeroviária no local, a Terracap, com base no interesse público que permeia sua atividade, tem atuado para promover a regularização da área, mediante a concessão de uso precário, cujo benefício reverterá em favor dos apelantes, não só por proporcionar-lhes segurança jurídica com a legalização da ocupação, mas também ante o inegável proveito econômico que terão com a exploração da atividade aeroviária que já vinham desempenhando; para a apelada caberia apenas o recebimento da justa remuneração (preço público), pela ocupação do imóvel de sua propriedade, considerações estas que se reputa suficientes, por si sós, para afastar qualquer alegação de enriquecimento ilícito da Administração.
9. Embora o Termo de Autorização de Uso a Título Precário e Remunerado, da área I-01, encontre-se, de fato, devidamente subscrito pelas partes, possuindo plena validade e eficácia jurídicas, sua finalidade está restrita à regularização da ocupação da área, sem resultar na produção dos efeitos almejados pelos apelantes, de reconhecimento da “posse” pela Terracap, ante a cobrança retroativa do preço público.
10. Inexiste, outrossim, abusividade nas Cláusula 6.1 do referido Termo, que trata da renúncia à indenização por benfeitorias e acessões, porque cuida-se de prerrogativa da Administração empregada para a consecução do interesse público, devendo a referida estipulação ser compreendida como mera consequência do regime jurídico de direito público imposto ao contrato em tela, afigurando-se, portanto, válida.
11. Descabe a pretensão de revisão do preço público, tendo em vista que o valor unitário do metro quadrado foi definido de forma técnica, e fixado, inclusive, de forma isonômica, proporcional.
12. A impossibilidade de assinatura do termo de ocupação de uso dos hangares “F-01”, “F-02” e “F-03” e área de apoio ao Bloco F, por se tratar de construções em estágio inicial, sem contemplação para fins de concessão de utilização de Uso, obsta o reconhecimento do direito de preferência do primeiro autor em celebrar o referido termo para tais áreas. Cabe registrar que a Resolução CONAD n. 231/2012 trata apenas do direito de preferência na aquisição de imóvel da Terracap em licitação, não sendo este o caso dos autos
13. Apelação e Agravo Interno conhecidos e desprovidos.